Tribunal: STF
Processo: ARE 941671
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. TABELIÃES. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. 



    1. O dispositivos constitucionais apontados como violados – arts. 5º, caput; 150, II, e VI, a, – não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, sob a ótica constitucional. Também não foram opostos embargos de declaração com o intuito de prequestionar a matéria. Dessa forma, o recurso, em relação a esses dispositivos, carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    2. As razões de decidir constantes do acórdão recorrido permitem concluir que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.